Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727240-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DESPACHO Na petição de ID 21807905 o agravante narra ter sido infrutífera a tentativa de citação da agravada e informa os endereços dos sócios da sociedade empresária, obtidos mediante pesquisas nos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça, requerendo a realização da citação/intimação nos endereços listados; contudo, tendo em vista a necessidade de se evitar a prática de atos em duplicidade, uma vez que as diligências solicitadas também deverão ser realizadas nos autos originários, pois ainda não foi concretizada a citação da agravada, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 20 dias, para possibilitar a realização das diligências que foram solicitadas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator